Tribunal: CARF
Processo: 15889.000224/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000224/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.896 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
SANTA BÁRBARA MONTAGENS DE PARA RAIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
LIVROS
E
DOCUMENTOS
REQUISITADOS.
FORMALIDADES
LEGAIS.
EXIBIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 38.
O contribuinte que, após regularmente intimado, deixar de apresentar os livros
e documentos requisitados ou apresenta-los em desconformidade com as
formalidades legais exigíveis, sujeitar-se à penalidade prevista na legislação de
regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000224/2008-14
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000224/2008-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar livros e
documentos após regularmente intimada (CFL-38).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-23.100 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 111 a 116):
O Auto-de-Infração - AI n° 37.165.646-0, de 12/05/2008, foi lavrado em razão da não
apresentação pela Autuada à Auditoria Fiscal do Livro Diário 2004 ou, por estar
dispensada de escrituração contábil, do Livro Caixa exercício 2004, das folhas de
pagamento de salários dos segurados contribuintes individuais relativas ao período 01 a
12/2004, folha de pagamento dos segurados empregados relativa ao décimo terceiro
salário 2004, Rescisões de Contrato de Trabalho do ano de 2004 e certidões de
nascimento de filhos ou equiparados dos empregados, até quatorze anos, e carteira de
vacinação, conforme contido no Relatório Fiscal da Infração (fl. 04), embora solicitada
através de Termos de Início da Ação Fiscal - TIAF (fls.08 e 09), fato que constitui
infração às disposições contidas no § 2o do art. 33 da Lei n° 8.212, de 24/07/91.
Foi aplicada a multa correspondente a R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e
oito reais e setenta e sete centavos), fundamentada na alínea "j" do inciso II do art. 283 e
art 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99 e Portaria Interministerial MPS/MF n° 77 de 11/03/2008, conforme o
explicitado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 05.
Notificada regularmente da autuação, a interessada apresentou IMPUGNAÇÃO
tempestiva, de fls. 18 a 24, aduzindo, em síntese, as seguintes alegações:
a) Apreciação de matéria constitucional em esfera administrativa. O legislador
constitucional ao incluir o processo administrativo lado a lado com o judicial,
visou dar a todos os procedimentos administrativos as mesmas garantias do
processo judicial, devendo a administração rever seus atos descompassados do
ordenamento jurídico, quer infra-constitucional ou constitucional. Não há que se
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000224/2008-14

falar em impossibilidade de análise de matéria inconstitucional ao caso vertente,
sob pena de nulidade.
b) Presunção de fato gerador de contribuições previdenciárias. A fiscalização
presumiu o fato gerador das contribuições pelo fato de não ter sido apresentado
todos os dados correspondentes aos fatos geradores solicitados. Discorre
robustamente sobre o tema. Conclui pela existência de flagrante
inconstitucionalidade "in casu" que levou o "desavisado agente fiscal" a
interpretar a existência de fato gerador de contribuições previdenciárias.
c) Da inconstitucionalidade de utilização da SELIC para correção monetária ou
como juros de mora: Discorre robustamente sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de se aplicar a Taxa SELIC como juros de mora para créditos
federais. Cita doutrina e jurisprudência. Conclui que não há que se falar em
aplicação da Taxa Selic na mencionada autuação.
d) Da inconstitucionalidade da multa aviltante: O art. 150, inciso IV da CF, veda
a utilização de tributo com efeito de confisco. A penalidade tem a finalidade de
corrigir e não de destruir. Absolutamente inconstitucional a multa aplicada no AI
já que nitidamente tem caráter confiscatório o que é vedado pelo nosso texto
constitucional.
e) Requer a nulidade ou improcedência do AI em decorrência do mesmo não
possuir qualquer respaldo legal.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirao
Preto, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 111 a 116):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/05/2008
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das leis.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem respaldo legal.
JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre a multa pecuniária, no caso de descumprimento de
obrigação acessória.
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia, exceto quanto à preliminar de nulidade da
decisão recorrida por não se manifestar acerca da constitucionalidade de lei (processo digital, fls.
121 a 131).

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000224/2008-14

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/5/2009
(processo digital, fl. 120), e a peça recursal foi interposta em 5/6/2009 (processo digital, fl.
121), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. Até por que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses,
quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
Ademais, como se verá no voto, a administração tributária está impedida de se manifestar acerca
da constitucionalidade de lei.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000224/2008-14

fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000224/2008-14

- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000224/2008-14

Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
O procedimento fiscal e a autuação obedeceram estritamente aos preceitos legais que
disciplinam e norteiam a Ação Fiscal
O art. 293 do RPS determina que a fiscalização lavrará auto-de-infração, quando
constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação previdenciária:
"Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e
das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido,
a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação, e indicando local, dia e
hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes "
(redação do Decreto n° 6.103/30.04.07).
Quanto ao dispositivo legal infringido, tem-se que apresentar documentos ou livros
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social à fiscalização é obrigação
da Empresa, determinada por dispositivo legal - art. 33, § 2o, da Lei n° 8.212/91:
"A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta Lei. "
A Empresa em tela foi intimada, sob pena de autuação, a exibir a documentação
arrolada, objeto do presente Auto, solicitada por intermédio de Termos próprios, e pela
não apresentação, foi lavrado o Auto em questão.
E em razão da infração cometida, foi aplicada a multa no valor correspondente a R$
12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), de
acordo com o que determinam os dispositivos legais e Portaria Interministerial citados
no Relatório supra.
Da constitucionalidade de leis.
[...]
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000224/2008-14

Na impugnação apresentada, argumenta a Defendente de que a lavratura do presente AI
teria ocorrido com base em presunção, que teria a fiscalização presumido o fato gerador
das contribuições por de não ter sido apresentada toda a documentação solicitada. Não
procede tal afirmação.
A Auditoria Fiscal autuou a Empresa pela não apresentação da documentação solicitada
através dos termos próprios para tal. Ou seja, a não apresentação dos documentos
listados no Relatório deste Acórdão caracterizou infração à legislação previdenciária,
não tendo havido nenhuma presunção por parte do agente do fisco quando efetuou a
presente lavratura. Tendo o mesmo observado a situação fática que se enquadra como
infração aos dispositivos legais vigentes, não pode o agente fiscal furtar-se ao
cumprimento do legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de
conformidade com o art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Dos Juros Moratórios. Da utilização da Taxa Selic
Analisando-se o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 05, verifica-se que o valor
apresentado não tem incidência de juros moratórios, nem a utilização da taxa Selic, uma
vez que o que ali se aplica é a multa pecuniária (valor determinado e cujo embasamento
legal está explicitado no Relatório acima) por descumprimento de obrigação acessória
decorrente de ato ilícito (infração à legislação previdenciária), sendo distinta da multa
de mora por atraso no recolhimento de contribuições.
Não se trata de processo de cobrança de contribuições previdenciárias em atraso, essas
sim sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC, conforme preconizava o art. 34 da Lei
n° 8.212/91, vigente à época do lançamento.
Desta forma, referente aplicação da taxa SELIC, considerando que inexiste tal objeto no
presente AI, não há motivação para as argumentações efetuadas pela Impugnante, razão
pela qual tais alegações não serão apreciadas, nos termos do art. 7o, III e 9o, III, da
Portaria RFB n.° 10.875/2007 (DOU de 24/08/2007), posto que inexistente tal objeto
nos autos, não havendo motivação de fato ou de direito a fundamentar esta alegação da
Impugnante.
Da correção da multa aplicada.
A multa aplicada teve seu embasamento legal alicerçado em dispositivos legais e atos
normativos vigentes à época da sua lavratura, quais sejam, art. 92 e art. 102 da Lei n°
8.212, de 24/07/91, art. 283 - inc. II - alínea "j", art. 292 - inc. I, e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS - Decreto n° 3.048/99 e Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77 de 11/03/2008.
Relativamente ao alegado caráter confiscatório da multa, não se pode acatar esta tese. A
penalidade, conforme demonstrado no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, está em
plena consonância com as normas jurídicas em vigência, aplicáveis à espécie, acima
citadas.
A argumentação de que a Constituição Federal proíbe o confisco, não prospera no
presente caso. É que a vedação constitucional ao confisco, antes de tudo, é dirigida ao
legislador ordinário, que deve respeitá-la no processo de elaboração legislativa, cabendo
às autoridades administrativas o papel de aplicar as determinações legais emanadas dos
poderes competentes e zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes. O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, não cabendo juízo
de valor quanto a este aspecto alegado pela Impugnante.
Deve a Administração abster-se de reconhecer ou declarar a inconstitucionalidade e,
sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou declaração nos casos concretos, de leis,
dispositivos legais e atos normativos que não tenham sido assim expressamente
declarados pelos órgãos jurisdicionais competentes, em conformidade com o contido no
item acima "Da constitucionalidade de leis".
Logo, tendo sido aplicada de acordo com as normas legais vigentes, está correta a multa
aqui lançada, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, não cabendo
prosperar as alegações da Impugnante em sentido contrário.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000224/2008-14

[...]
A Autuada exerceu o seu direito soberano da ampla defesa que lhe é garantido pela
Constituição Federal e Legislação Previdenciária, conforme se comprova pela Defesa
apresentada, inclusive, tendo sido assegurados todos os meios de prova que lhe são
resguardados, tanto no desenvolver da Ação Fiscal, quanto no prazo legal para
apresentação da Impugnação.
Finalmente, demonstrado está que a Impugnante não possui razão no pleito de que o
presente Auto-de-Infração deva ser declarado nulo ou improcedente, já que os
procedimentos fiscais adotados se mostram em total observância à legislação e normas
vigentes, razão pela qual desponta-se inatacada a presunção de legalidade e legitimidade
do ato administrativo que constituiu o crédito previdenciário.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital